Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Mandado de Segurança – Assistência médico-hospitalar. UTI – Interesse processual e legitimidade passiva ad causam. Dever do Estado.
1. O cumprimento da liminar não subtrai o interesse no julgamento do mérito do writ.
2. Consoante pacífica jurisprudência de ambas as Câmaras, o Secretário de Saúde tem legitimidade para responder ao mandado de segurança que objetiva assistência médico-hospitalar, a ser prestada pelo DF.
3. É dever do Estado assegurá-la, em rede própria ou particular, a quem dela necessite.
4. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.